Tribunal: TJDFT
Processo: 0732999-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
DESPACHO A Defensoria Pública requereu a retificação do prazo final para manifestação na aba “expediente", haja vista estar computado de forma simples, e não em dobro (ID 54051479). À Secretaria para as correções necessárias. Após, intime-se a Defensoria Pública. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006